Tribunal: TJMT
Processo: 1024469-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024469-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FENIX DEPOSITO DE MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 46.870.693/0001-74 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CC-SEMA – NEGATIVA DE EMISSÃO – LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NA PORTARIA N. 601/2015/SEMA/MT – RELEVÂNCIA JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE LESÃO IRREPARÁVEL AO DIREITO DA PARTE IMPETRANTE – DEMONSTRAÇÃO NA AÇÃO DE BASE – REQUISITOS DA LIMINAR PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO.

O conjunto probatório constante dos autos de origem demonstra que o motivo que ensejou a negativa de emissão do CC-SEMA não se enquadra em nenhuma hipótese prevista na Portaria da SEMA n. 601/2015.

Em vista do preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pedido liminar, na ação de base, deve ser mantido o
decisum
que o concedeu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que deferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1018685-44.2022.8.11.0015, determinando que seja assegurado à Recorrida o direito de inscrever-se no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-Sema), até o julgamento do mérito do
mandamus
.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que a Agravada impetrou o Mandado de Segurança contra ato supostamente ilegal, praticado pelo Diretor da Unidade Desconcentrada de Sinop, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT –, que, segundo alega, teria emitido parecer desfavorável à emissão do CC-SEMA de seu empreendimento, de forma contraditória e infundada.

Afiança que o órgão ambiental recebeu denúncia noticiando a venda de madeira irregular, na qual o denunciante relatou que, em Nova Canaã do Norte/MT, existe um depósito de madeira (Fênix), que estaria trabalhando de forma irregular, vendendo madeiras proibidas (pequi e castanheira), tudo isso sem documentação. Após fiscalizações realizadas
in loco
, foi constada grande quantidade de madeira serrada e armazenada a céu aberto, dentro do perímetro do pátio da empresa.

Pontua que, em uma segunda visita ao local, foi constatado que a madeira havia sido removida, no entanto, não foi apresentada qualquer documentação que desabonasse a fiscalização efetuada pela SEMA; logo, não há que se falar em ilegalidade no bloqueio do cadastro da Agravada no CC-SEMA, ante a constatação inicial da prática de ilícito.

Ao final, defende a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 153282691, págs. 01/03).

A Recorrida apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 157279160, págs. 01/15).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Agravo (id. 158824689, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Agravo de Instrumento
,

interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que deferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1018685-44.2022.8.11.0015, impetrado pela Recorrida.

Denota-se dos autos de origem que a pessoa jurídica Fênix Depósito de Madeira e Materiais para Construção Ltda. impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Diretor de Unidade Desconcentrada de Sinop, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, consubstanciado na emissão de parecer desfavorável à emissão do Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais – CC/SEMA.

A Impetrante salientou, na inicial, que, após 01 (um) m
ês da apresentação do requerimento de inscrição no CC-SEMA, foi realizada a primeira vistoria técnica na sua sede, sendo verificado que faltava apenas a finalização do cercado de madeira em volta da sede (Auto de Inspeção n. 198341).

Alegou que recebeu um e-mail do servidor da SEMA/MT, salientando que restava finalizar a referida cerca e recolher a taxa de vistoria que fora feita em 15/09/2022.

Asseverou que, no dia 19/08/2022, servidores da SEMA/MT realizaram uma fiscalização em sua sede e no pátio da empresa denominada Sorvetes Du Binho, já que havia denúncia de que Sr. Adonias Correia de Santana (proprietário da Impetrante) estava realizando comércio ilegal de madeiras.

Informou que nada foi encontrado sem sua sede, mas verificou a existência de 271m
3
no pátio da empresa Sorvetes Du Binho e que, posteriormente, as madeiras foram retiradas do local, sendo atribuído o ato ao seu proprietário (Adonias Correia de Santana).

Salientou que foram expedidos 02 (dois) Autos de Infração em desfavor do Sr. Adonias Correia de Santana e, por este motivo, no dia 12/09/2022 o parecer, relativo ao CC-SEMA foi desfavorável à sua emissão.

Defendeu que o ato administrativo violou direito líquido e certo, visto que a madeira depositada no pátio da empresa Sorvetes Du Binho não era de propriedade do Sr. Adonias Correia de Santana, não estava depositada em sua sede e, portanto, houve violação ao princípio da legalidade.

Sustentou que nenhum artigo citado nos Autos de Infração autorizam a proibição administrativa, concernente ao CC-SEMA.

Ao final, postulou a concessão da liminar, para que fosse suspenso o ato, assegurando o direito ao CC-SEMA, até o julgamento do
writ
.

O Magistrado singular deferiu o pedido, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Ex positis
”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR no sentido de DETERMINAR que a Autoridade Coatora SUSPENDA o ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, de modo a ASSEGURAR a FÊNIX DEPÓSITO DE MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. o CADASTRO de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA), salvo a existência de questões não discutidas nesses autos, até o julgamento de mérito deste
mandamus
.
(Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

O cerne deste Recurso é verificar se, na ação de base, os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar –
a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito
–, foram, ou não, preenchidos pela Agravada.

Da análise do caderno processual,
verifico que a SEMA/MT, após vistoria realizada na sede da empresa Recorrida, necessária para a emissão do CC-SEMA, constatou a seguinte pendência:

Em análise do processo 7004760/2022 referente ao processo de cadastro junto ao CC-SEMA, foi detectado a seguinte pendencia:

Conforme relatório encaminhado pela Regional de Alta Floresta solicita-se:

·
A área em questão deverá ser
totalmente Delimitada, visto que a mesma consta no relatório não estar totalmente cercada;

·
Recolher nova Taxa de Vistoria, pois deverá ter nova vistoria para certificar o solicitado.
(Sic).

(id. 103108863, pág. 35 – autos de origem).

Vê-se que as únicas pendências para a emissão do CC-SEMA, requerido pela Recorrida, eram cercar a área e realizar o pagamento da taxa de vistoria.

Ocorre que o Agravante, por meio de seus servidores, de forma excessiva e ilegal, negou o
pedido de Cadastro de Consumidores de Produtos e Subprodutos Florestais – CC-SEMA –, realizado pela empresa Recorrida, sob o argumento de que houve a
lavratura dos Autos de Infração ns. 22161918/2022 e 221632487/2022, em desfavor de seu proprietário, Adonias
Correia de Santana.

Com efeito, analisando a Portaria n. 601/2015, da SEMA/MT, que dispõe sobre a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA), no âmbito do Estado de Mato Grosso, verifico que a lavratura dos AIs não justifica a negativa do cadastro, na medida que não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais para suspensão do cadastro e/ou para negar sua inscrição.

Os artigos 18, 21 e 21-A, da mencionada Portaria, não deixam dúvidas de que a emissão dos AIS, em desfavor do proprietário da Recorrida, não justifica a negativa de emissão do CC-SEMA. Veja-se:

Art. 18 - Ao se constatar qualquer irregularidade, mesmo em processos deferidos e finalizados, os cadastros serão revistos e bloqueados, e o empreendedor e/ou responsável técnico será notificado a corrigir a irregularidade.
§ 1o - Tratando-se de vício insanável, o cadastro do empreendimento será suspenso.

§ 2o - As pessoas físicas ou jurídicas terão o cadastro no CC -SEMA suspenso quando ficar comprovado, através de Processo Administrativo, a simulação, dolo, falsidade ou fraude no fornecimento de informações pelo cadastrado ao CC -SEMA, sem prejuízo das demais punições civis e penais cabíveis.

Art. 21 - As pessoas físicas ou jurídicas terão o cadastro no CC-SEMA suspenso de ofício quando:
I - a Inscrição Estadual estiver suspensa, cancelada, baixada ou cassada pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ);

II - a Licença de Operação do empreendimento necessária ao cadastro estiver suspensa, cancelada, anulada, revogada ou vencida; (Redação do inciso dada pela Portaria SEMA No 540 DE 06/07/2017).

III - ocorrer embargo do empreendimento pelo Órgão Ambiental Municipal, Estadual ou Federal;

IV - houver fornecimento de informação pelos cadastrados ao CC -SEMA com simulação, dolo, fraude ou falsidade;

V - houver apresentação de documento expedido pelos órgãos ambientais municipais, estaduais ou federais, que demonstre irregularidade, fraude, dolo ou falsidade;

VI - comprovada a existência de qualquer mudança ou alteração das informações registradas sem a devida comunicação dessas alterações pelo cadastrado;

Parágrafo único. Quando constatada divergência entre os saldos de produtos florestais contabilizados no SISFLORA e os volumes aferidos em estoque físico, deverão ser realizados os devidos ajustes administrativos conforme os tipos de produtos e espécies no Sistema. (Artigo acrescentado pela Portaria SEMA No 238 DE 01/04/2016):

Art. 21-A - Quando detectada irregularidades no CC-SEMA, este poderá ser bloqueado ou suspenso, sem prejuízo do disposto no artigo anterior.

I - o Cadastro poderá ser bloqueado na ocorrência das seguintes situações:

a) para medição do estoque no pátio do empreendimento;

b) para averiguação das emissões de guias no SISFLORA;

c) para impedir temporariamente que ocorram alterações no saldo do SISFLORA com a consequente transformações de produtos ou emissões de guias;

d) por outros motivos demandados pelo órgão ambiental durante a realização da vistoria no empreendimento; e

e) para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA envolvendo o empreendimento cadastrado.

II - o Cadastro será suspenso mediante motivação oficial de órgão demandante, na ocorrência das seguintes situações:

a) pelo embargo da atividade pela SEMA ou IBAMA com a devida recomendação de suspensão do Cadastro;

b) pela lavratura de auto de infração em desfavor do empreendimento pela ocorrência de infração ambiental capitulada no artigo 47, do Decreto Federal no 6.514, de 22 de julho de 2008.

c) por recomendação de autoridades policial ou judiciária.

Não há considerar que as madeiras que motivaram a expedição dos AIs foram encontradas em estabelecimento de terceiro e, portanto, inexiste certeza de que eram de propriedade do proprietário da Recorrida.

Desse modo, entendo que os elementos probatórios constantes da ação de base demonstram o
preenchimento d
os requisitos legais exigidos

para a concessão da liminar.

Frise-se que o CC-SEMA é necessário para que a empresa Agravada desenvolva a sua atividade e, caso a ordem pleiteada na ação mandamental seja denegada, não ocorrerá danos ao Recorrente.

Dessarte, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023